Tribunal: TJES
Processo: 0008503-79.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008503-79.2014.8.08.0047

APELANTES:
ELIELTON LEONARDI KAPICH e ELIAS KAPICH

APELADA:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – SILÊNCIO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – DEFERIMENTO TÁCITO – PRECEDENTES DO COL. STJ – GRATUIDADE –
PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS
–
BENEFÍCIO DEFERIDO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Corte Superior do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é presumido o deferimento do pedido de justiça gratuita quando não for expressamente indeferido por decisão fundamentada (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016).

2. Conforme expressamente previsto no artigo 99 do CPC e consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da justiça gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

3
.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

4
.
Recurso provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008503-79.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS KAPICH e outros

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – SILÊNCIO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – DEFERIMENTO TÁCITO – PRECEDENTES DO COL. STJ – GRATUIDADE –
PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS
–
BENEFÍCIO DEFERIDO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Corte Superior do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é presumido o deferimento do pedido de justiça gratuita quando não for expressamente indeferido por decisão fundamentada (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016).

2. Conforme expressamente previsto no artigo 99 do CPC e consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da justiça gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

3
.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

4
.
Recurso provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008503-79.2014.8.08.0047

APELANTES:
ELIELTON LEONARDI KAPICH e ELIAS KAPICH

APELADA:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIELTON LEONARDI KAPICH
e
ELIAS KAPICH
contra sentença de fls. 370/374, integrada pelo pronunciamento de fls. 387/387-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, indeferiu a gratuidade de justiça aos Réus e julgou prejudicada a denunciação à lide, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível de São Mateus, nos autos da "Ação de Indenização por Ato Ilícito" ajuizada por
JOEL JESUS PORTO
em desfavor dos Apelante, com denunciação à lide de
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

Em suas razões recursais, argumentam, basicamente, que a declaração de hipossuficiência da pessoa física é dotada de presunção de veracidade, de forma que basta a afirmação de pobreza nos termos da lei para que haja o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões às fls. 398/406, defendendo a manutenção da sentença.

Pois bem. Insurgem-se os Apelantes, ora Réus, apenas contra capítulo da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no curso do processo (em audiência de conciliação - fl. 47, em contestação - fls. 48/59 e na denunciação à lide - fls. 66/69), nos seguintes termos:

[...] Analisando o feito, verifico que assiste razão ao embargante, ao menos em parte, uma vez que durante o curso processual não restou decidida a questão da gratuidade da justiça pleiteada pelos requeridos.

Todavia, a ausência de manifestação acerca do tema não gera presunção de que os benefícios foram deferidos, baseando-se os embargos de declaração em premissa equivocada.

A omissão do Juízo não gera o automático direito pleiteado à parte, mas sim o direito de ver apreciado o pedido, mormente no caso dos autos, em que os requeridos não acostaram aos

autos quaisquer documentos de modo a corroborar sua alegada miserabilidade.

Frente ao exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES, tão somente para reconhecer a omissão contida na Sentença e determinar a integração da Sentença para que conste:

“INDEFIRO a Assistência Judiciária pleiteada pelos requeridos ELIELTON e ELIAS, ante a ausência de juntada de documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência”. [...]

Respeitosamente, entendo que o entendimento deve ser modificado.

Inicialmente, quanto à omissão na análise do pedido apontado no comando objurgado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é presumido o deferimento do pedido de justiça gratuita quando não for expressamente indeferido por decisão fundamentada, vejamos:

[...]
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada no caso de ser impugnada pela parte contrária, ou se o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem a declaração
(AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). (AgInt no AREsp n. 2.239.564/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023.)

[...] 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal assentou que se presume
"o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
[...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). 2. A despeito de não haver preclusão para o enfrentamento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, a parte tem o direito de ter reapreciado o tema, perante o Tribunal a quo, considerando o fato alegado de ter apresentado o pedido nos autos, que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Nesse sentido, com a devida vênia, diferentemente do que fora concluído na sentença de origem, ausente o exame dos pedidos de gratuidade formulados em distintos pontos do curso processual, deve haver a presunção de que o benefício foi deferido, notadamente porque a sentença vergastada não apontou nenhuma informação para afastar a presunção de hipossuficiência na forma da lei processual.

Ademais, sabe-se que
a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai
dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Diante do exposto, ao contrário do que apresentado na decisão de origem, os elementos apresentados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte Recorrente e, por conseguinte, suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões